Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710134-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HELEN CRISTINA SOARES SILVA RECORRIDO: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COVID-19. FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO NO CONTEXTO DA PANDEMIA. IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição ou, após a distribuição do recurso, em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido. Na hipótese, a apelante formulou pedido de efeito suspensivo no bojo da própria petição recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o seu conhecimento. 2. O art. 6o, inciso V, do mencionado diploma normativo, distintamente das regras estabelecidas no Código Civil, autoriza a modificação das cláusulas contratuais estabelecidas no âmbito das relações de consumido em virtude, unicamente, da configuração de onerosidade excessiva por fato superveniente, afastando-se a necessidade de comprovação de que tal fato seja imprevisível. Isso porque o CDC não adota a denominada “teoria da imprevisão”, mas sim a “teoria da base objetiva do negócio jurídico” 3. Ainda que afastada a teoria da imprevisão, no presente caso, uma vez que o contrato foi celebrado em agosto de 2020, já no contexto da Pandemia Covid-19, o que afasta o aludido evento como fato novo, não se justifica a alegada onerosidade excessiva decorrente da mera adoção do IGPM como índice de correção monetária do saldo devedor do negócio celebrado entre as partes, uma vez que o referido coeficiente é amplamente utilizado no mercado imobiliário, e a sua adoção, isoladamente, não é ilícita. 4. As variações do IGP-M estão abarcadas pelo caráter comutativo do contrato celebrado entre as partes, em que as prestações direcionadas a ambos os contratantes são de antemão conhecidas e guardam entre si uma relativa equivalência, devendo prevalecer, em regra, o que foi convencionado. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XXII, da Constituição Federal, 2o, 3o e 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, 489, § 1o incisos II e III, do Código de Processo Civil, e ao decidido no Recurso Extraordinário 870.947, defendendo que a aplicação do indexador da correção monetária pelo IGPM-FGV culminou em onerosidade excessiva do contrato, possibilitando a sua revisão. Aduz que a fundamentação do acórdão impugnado se valeu de interpretação equivocada, uma vez que reconheceu a aplicabilidade da legislação consumerista e fundamentou sua decisão com base na teoria da imprevisão descrita no Código Civil, ao invés da teoria da base objetiva do negócio jurídico. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXII, da Constituição Federal, e ao decidido no Recurso Extraordinário 870.947, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salienta negativa de vigência aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, e 489, § 1o incisos II e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005